Tribunal: TCU
Processo: 001.486/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3124/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.486/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Fernando dos Santos Guedes (XXX.841.295-XX); Dandara Cristina Ramos de Souza da Mata (XXX.294.161-XX); Eduardo Teles Rodrigues (XXX.649.701-XX); Rafael Amaral Ribeiro (XXX.412.391-XX); Rafael Augusto Guimaraes Rocha (XXX.181.691-XX); Thiago Santana dos Santos (XXX.676.305-XX); Thiago de Souza Ramos Lima (XXX.500.871-XX); Vanessa Louis Camilo Rocha (XXX.678.294-XX); Vinicius Alem da Costa Leal (XXX.056.545-XX); Wellington da Costa (XXX.957.761-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.